Tribunal: TJMT
Processo: 1047684-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047684-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE SILVA DE FARIAS - CPF: 016.734.711-02 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1047684-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Simone Silva de Farias

Recorrido(s):

Mercadopago.com Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a empresa Reclamada carreou documentos no corpo da contestação que comprovam a realização do empréstimo, utilizando a modalidade de pagamento MERCADO CRÉDITO. A validação do cadastro da autora foi realizada mediante envio de cópia dos documentos pessoais e foto “selfie”. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 50,58; R$ 16,80; R$ 16,80; R$ 22,32; R$ 18,06; R$ 34,70; R$ 28,90; R$ 16,27; R$ 21,46; R$ 174,44 e R$ 20,83, a meu ver, são devidos e tomam contornos de exercício regular de direito.

2.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito e, diante da litigância temerária reconhecida
: a)
condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (
vinte por cento
), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (
se houver
); a.3) custas processuais;
b)
a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (
um por cento
) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença
(§16 do artigo 85 do CPC
); e,
c)
em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3” pelo prazo de até 5 (
cinco
) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte beneficiária
.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022